Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM FRAUDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESCABIMENTO DO AGRAVO.

1. O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide para o exercício do direito de regresso do fornecedor, a fim de que o natural prolongamento do curso processual, que adviria da medida, não prejudique o consumidor.

2. Em tese recursal subsidiária, a agravante argui questões não abrangidas pelas hipóteses restritas do art. 1.015 do CPC, pois não cabe agravo de instrumento de decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte, assim como o recurso não se presta, tampouco, para requerimento de oitiva de testemunha.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.